Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-02.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000028-02.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes (Def. Público)
Paciente: Gabriel Santos Pontes
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, pelo Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em benefício de Gabriel Santos Pontes, ao argumento de que ele é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária plantonista da Comarca de Barra do Garças.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e pelo crime previsto no artigo 148, § 2o, inciso IV, do Código Penal, na modalidade tentada, e, ao receber os autos do flagrante, a autoridade judiciária apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O impetrante assevera que, no presente caso, não se encontram presentes nenhum dos pressupostos necessários para a decretação de medida extrema. Destaca que nem mesmo os indícios de autoria se fazem presentes, tendo em vista as hipotéticas declarações da vítima, desprovidas de elementos seguros, de que ele teria sido o mentor do suposto sequestro, além do que, quanto ao crime de tráfico, o coacusado detido juntamente com ele assumiu que todo o entorpecente seria de sua propriedade, isentando o paciente de qualquer envolvimento nesse tocante.
Aduz ainda que a autoridade impetrada valeu-se de argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal, no que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e desconsiderou que o paciente é primário e sem antecedentes criminais, de modo que sua liberdade não oferece qualquer risco ao meio social.
Por outra vertente, invoca a recomendação n. 62 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva frente à pandemia da Covid-19, e, sob sua ótica, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam eficientes e suficientes para o caso em comento.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de ver restabelecido o status libertatis do paciente, aplicando, se necessárias, medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se no presente writ desconstituir a prisão preventiva decretada contra Gabriel Santos Pontes, aos argumentos, em síntese, de que não se encontram demonstrados o fumus comissi delicti e os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a medida extrema deve ser vista com ressalva, ante a recomendação n. 62/CNJ, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.
Quanto à alegada negativa de autoria, convém esclarecer que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.
No caso, apesar de o impetrante sustentar que as declarações da vítima são inseguras ao apontar o paciente como mandante do sequestro, não trouxe aos autos qualquer documentação que permita, desde já, desconstituir os indícios de autoria.
Ao contrário, o que se tem até o presente momento, é a hipótese de que três indivíduos encapuzados abordaram a vítima e tentaram colocá-la num veículo, e, na oportunidade, um dos indivíduos teria dito que “o Gabriel mandou nós dar um sumiço em você” – e só não obtiveram êxito na empreitada porque a vítima relutou e passou outro veículo na ocasião, que teria dado luz alta – consoante declarações da vítima (Id. 114093475, pp. 88-89).
Além disso, os policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que, em diligências, dirigiram-se até a residência de Gabriel, e o encontraram juntamente com outros dois indivíduos no local, além do que, após buscas pelo imóvel, localizaram considerável quantidade de drogas no imóvel – cerca de 1kg de maconha.
Portanto, inadmissível, ainda mais em sede liminar, dar amparo à arguição de ausência de participação do paciente nos delitos.
No que diz respeito aos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decisão foi proferida em sede de audiência de custódia, de forma oral (Id. 114093474, p. 2), não sendo possível acessar seu conteúdo nesse momento, pois deve ter ocorrido algum defeito técnico durante a sua juntada aos autos.
Ressalto que tentei acessar o conteúdo nas abas “autos digitais” e “documentos” e ainda assim não obtive êxito.
Assim, faculto ao impetrante que proceda nova juntada dos anexos relativos à audiência de custódia.
Por outra vertente, no que diz respeito à recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que, em tese, pautam seu comportamento em desrespeito à sociedade.
Portanto, considerando que a liminar dever ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas ab initio e de modo inequívoco a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, não há falar neste momento processual que a prisão preventiva encontra-se indevidamente motivada, salvo melhor análise em momento oportuno, após a vinda das informações judiciais, ou, eventualmente, após a juntada da devida documentação a este respeito.
Assim, não resultando hialino o direito do paciente no atual estágio embrionário da ação mandamental, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se as informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular redistribuição do writ, na forma regimental.
Cuiabá, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista